Tribunal: TJES
Processo: 5011768-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011768-62.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSIMAR DA VITORIA CEZARIO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 21 e 64, do STJ. RECURSO DA DEFESA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, presos preventivamente pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado. A defesa alega excesso de prazo na custódia, visto que o processo aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri há mais de quatro anos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2.
O alegado excesso de prazo na instrução criminal, base para o relaxamento da prisão preventiva, está superado em virtude da prolação da sentença de pronúncia, conforme prescreve a Súmula nº 21, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3.
A demora na tramitação do processo se justifica pela sua complexidade; multiplicidade de réus e pelos recursos interpostos pela própria defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, nos termos do Enunciado nº 64, do STJ.
4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, um homicídio duplamente qualificado contra um adolescente, o que revela a periculosidade dos agentes e a necessidade da medida cautelar imposta.
5.
A jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que a mera alegação de excesso de prazo não basta para o relaxamento da prisão quando a demora é justificada e a instrução criminal foi concluída
6.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes
Josimar da

Vitoria Cezario
e
Daniel Rodrigues de Oliveira
, face o suposto ato coator perpetrado pelo
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/
ES
, nos autos da Ação Penal nº 0002890-94.2020.8.08.0006, para apuração do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Consta na inicial do presente
writ,
que os pacientes foram denunciados em coautoria com Maicon Rodrigues Almeida, vulgo “Gordão” e Danilo Cairo Regis, vulgo “Neguinho”, em razão da suposta prática da conduta delituosa prevista n
o artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, em face do adolescente
Dayvid Machado Miranda
.

Nesse contexto, sustenta a defesa na inicial ID nº 15063598, que a prisão preventiva dos coactos se perfectibilizou em 09/09/2021 e 15/12/2020, sendo a denúncia recebida em 03/12/2020, com audiência de instrução realizada após 01 (um) ano da aplicação da medida cautelar extrema. Posteriormente, assevera que foram realizadas outras audiências instrutórias, com proferimento de sentença de pronúncia em 20/06/2022. Alega que foi interposto recurso em sentido estrito já apreciado estando a ação penal aguardando julgamento pelo Plenário do Júri há aproximadamente 07 (sete meses), desde novembro de 2024, na fase de manifestação do art. 422, do Código de Processo Penal. Em vista disso, aduz a configuração de excesso de prazo da prisão preventiva, sob o argumento de que a medida se prolonga por mais de 04 (quatro) anos em desfavor dos pacientes, sem submissão destes a julgamento. Com base nisso, embasando o pedido na infringência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na vedação de pena antecipada e na extrapolação dos prazos previstos nos arts. 400 e 412, ambos do Código de Processo Penal, requer a concessão da medida liminar, para que
os pacientes
aguardem o julgamento da ação penal em liberdade. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 15386902.

Decisão ID nº
15506461
, proferida em 22 de a
gosto
de 2025, que indeferiu o pedido liminar
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº
15575668
, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Edwiges Dias
, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

Na situação em comento, constato que a ação penal em questão, de número 0002890-94.2020.8.08.0006, apura a suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) contra a vítima Dayvid Machado Miranda. A denúncia, que também inclui os réus Maicon Rodrigues Almeida e Danilo Cairo Regis, foi recebida em 3 de dezembro de 2020.

Aduz o impetrante, em síntese, a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva, argumentando que os pacientes Josimar e Daniel encontram-se presos, respectivamente, desde 09 de setembro de 2021 e 15 de dezembro de 2020 e que a ação penal está pronta para julgamento, com instrução finda desde março de 2020 e sentença de pronúncia proferida em 20 de junho de 2022. Alega que o processo se encontra, desde
novembro de 2024
, em fase de manifestação do artigo 422, do Código de Processo Penal, sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética, mas averiguados em cada caso concreto, dada às particularidades do inquérito policial e/ou da ação penal, com o fim de justificar o relaxamento da prisão por ilegalidade.

No enfrentamento da matéria colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.

4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.

5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.

(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.

6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.

7. A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ. IV. DISPOSITIVO

8.Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ. HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)”.

Indo além, insta reforçar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que para a configuração do excesso de prazo e relaxamento da prisão do paciente, mostra-se indispensável a demonstração de que o retardo da marcha processual decorreu de ato promovido pelo ente público
(Juiz)
e/ou pelo órgão de acusação
(Ministério Público)
.

Isto é, a demora do processo em razão de requerimentos promovidos pela defesa não conduz ao relaxamento da prisão. Esta é a dicção do enunciado nº 64 do STJ, que estabelece: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

De mais a mais, segundo prevê a
S
úmula nº 52, do STJ, também não há como reconhecer o excesso de prazo na hipótese de conclusão da instrução criminal. Nesse sentido pacificou a Corte Superior, conforme literalidade do enunciado supracitado “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”

Feita essa breve análise, verifica-se que por qualquer vertente que se analise a questão, não resta configurado o excesso de prazo da prisão cautelar dos pacientes.

É fundamental destacar que a instrução criminal se encerrou, com a oitiva de sete
(sete)
testemunhas de acusação e duas
(duas)
de defesa, e o interrogatório dos réus. Os autos, inclusive, já contam com a sentença de pronúncia, proferida em 20 de junho de 2022, que imputou aos pacientes o crime de homicídio duplamente qualificado.
Nesse cenário, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal está superada, em conformidade com a Súmula nº 21, do STJ.

Ademais, a própria defesa
dos pacientes
contribuiu para o alongamento do processo ao interpor recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia,
fazendo incidir a
Súmula nº 64, do STJ, supracitada.

A manutenção da prisão preventiva dos
coactos
, portanto, encontra respaldo nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em virtude da gravidade concreta do delito. O crime apurado é um homicídio duplamente qualificado contra um adolescente, o que denota a periculosidade dos agentes e a necessidade de garantir a ordem pública.

Diante disso, além de averiguar a inexistência de ilegalidade na instrução criminal e na prisão preventiva dos pacientes a ser sanada nesta via eleita, concluo que a persecução criminal se findou, o que encerra o debate acerca do alegado excesso de prazo na custódia preventiva.

Isto é, a instrução criminal foi devidamente concluída, o processo tramitou de forma regular e a demora se justifica pela sua complexidade,
multiplicidade de réus
e pelos recursos interpostos pela própria defesa.

Em situação similar à que se apresenta, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RÉU FORAGIDO. POSTERIOR CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR O TEOR DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça registra a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo para o encerramento do feito quando encerrada a instrução criminal.
Súmula n. 52 do STJ.

2. O cumprimento do mandado de prisão, por si só, não se traduz como circunstância suficiente para alterar a legalidade da prisão preventiva do recorrente dada a gravidade real da conduta, em tese por ele praticada, bem como em razão do modo de agir empregado para consumar o delito.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg nos EDcl no RHC n. 202.003/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025,
DJEN de 31/3/2025
)”.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão dos pacientes a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)